Tribunal: TJMT
Processo: 1041218-68.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041218-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADALCIO SILVESTRE PINHEIRO - CPF: 432.874.171-34 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041218-68.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
ADALCIO SILVESTRE PINHEIRO.

Recorrida/Recorrente:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a rescisão contratual por desistência voluntária do consorciado, determinando a restituição dos valores pagos após a contemplação ou encerramento do grupo, e indeferiu os pedidos de anulação de cláusulas contratuais e por propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata das parcelas pagas; (ii) estabelecer a legalidade da taxa de administração e da multa penal contratual; (iii) determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer apenas após sua contemplação por sorteio ou no prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 11.795/2008 e no Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça.

A taxa de administração e o seguro prestamista são cobranças legítimas, pois estão expressamente previstas no contrato e decorrem da prestação de serviços da administradora, sendo permitida sua retenção nos termos da Súmula 538 do STJ.

A cláusula penal somente pode ser exigida se demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência do participante, ônus que não foi cumprido pela administradora, tornando sua aplicação indevida.

Os valores a serem restituídos ao consorciado devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir dos efetivos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Diante do reconhecimento da abusividade da cláusula penal e da legalidade da cláusula de seguro prestamista, é cabível a majoração da indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos somente após a contemplação ou, na ausência desta, até trinta dias após o encerramento do grupo.

A taxa de administração e o seguro prestamista são cobranças legítimas, desde que previstos contratualmente.

A cláusula penal somente pode ser exigida se demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo consorcial, sendo indevida sua aplicação automática.

Os valores devidos ao consorciado devem ser corrigidos pelo IPCA, a partir dos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.245.475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 1.304.939/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254676737, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a rescisão contratual por desistência voluntária e condenou a reclamada a restituir para ao reclamante,
após sua contemplação ou encerramento do grupo de consórcio
, o valor de R$ 4.067,82 (quatro mil, sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais.

Por fim, indeferiu o pedido de anulação das cláusulas contratuais, diante da desistência voluntária da parte autora, e da ausência de ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco a promessa de contemplação ou vício de consentimento na celebração do negócio.

Ambas as partes recorreram da sentença. O reclamante, em suas razões recursais, sustenta:

1)

Restituição imediata dos valores atualizados;

2)

Anulação das cobranças abusivas - Taxa de administração;

3)

Anulação da cláusula penal.

Já a reclamada, em sede recursal, alega:

1)

Erro na dedução dos encargos contratuais – Base de cálculo da taxa de administração;

2)

Termo de vencimento – Valor da restituição devida ao consorciado desistente foi fixada incorretamente;

3)

Momento da devolução de valores - Encerramento do grupo;

4)

Multa penal compensatória, taxa de administração e seguro prestamista;

5)

Não ocorrência de mora e da consequente não incidência de juros moratórios.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 254676739 e 254676743,
tendo a demandada
Canopus Administradora De Consórcios S. A, em preliminar, alegado ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnado o pedido de justiça gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,

afasto
a preliminar
de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 254676755, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante entabulou, junto à reclamada, o contrato de consórcio sob o nº 0000349926, referente ao grupo 009107, cota 056302, com duração de 120 (cento e vinte) meses, no valor de R$ 39.524,44 (trinta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Aduz que efetuou o pagamento de 16 (dezesseis) parcelas, totalizando
R$ 6.340,13 (seis mil trezentos e quarenta reais e treze centavos)
, tendo desistido do grupo consorcial em razão da crise financeira da época.

Ao final, requer a restituição imediata dos valores pagos a título de consórcio e a anulação das cláusulas abusivas.

A demandada, por sua vez, alega que, em razão da condição de desistente da parte autora, não é possível a imediata restituição dos valores pagos, devendo o reclamante aguardar o término do prazo do contrato e inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem, nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de
desistência
ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer
após a contemplação por meio de sorteio ou, na ausência de sorteio, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
.

Inclusive, em atenção ao Tema Repetitivo 312, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o seguinte entendimento: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUC
AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC
AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC
AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desist
ê
ncia do consorciado e cab
í
vel a reten
çã
o, por parte da concession
á
ria, da taxa de administra
çã
o, do seguro prestamista e cl
á
usula penal nos moldes contratados. -
Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade
. SENTENC
A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível Nº 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

Embora haja irresignação da parte autora quanto à negativa de imediata restituição dos valores pagos, não se pode impor tal medida à recorrida, posto que acarretaria a desestruturação do grupo, uma vez que representaria uma despesa imprevista que sobrecarregaria os demais consorciados, constituindo vantagem evidente para quem se desliga do grupo de forma prematura.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes para evidenciar a contemplação do reclamante por meio de sorteio ou a finalização do grupo de consórcio, razão pela qual improcede o pedido de restituição imediata do montante adimplido pelo consumidor.

Quanto à taxa de administração do grupo consorcial, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção a Súmula 538, possui o seguinte entendimento: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Nesse contexto, a cobrança da
taxa de administração
, bem como da
taxa de seguro
, não se mostra indevida, posto que está expressamente prevista no instrumento contratual (ids 254676681/254676683),
o qual sequer foi impugnado pelo reclamante
. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído. 2. Também conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte,
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - DESISTÊNCIA - CLÁUSULA PENAL - INCIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PRÊMIO DE SEGURO - RETENÇÃO. 1. O princípio da demanda restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da causa de pedir propostos pelos litigantes, vedado o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício citra, extra ou ultra petita. 2. Conforme entendimento do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo, assim, ilegalidade ou abusividade da taxa contratada no percentual de 14% (quatorze por cento). 3.
A taxa de administração e o prêmio de seguro devem ser deduzidos da restituição ao consorciado desistente, uma vez que utilizados para a cobertura das despesas inerentes à administração do consócio
. 4. Mostra-se cabível a aplicação de multa compensatória em favor do grupo, já que a desistência de um dos consorciados a todos onera. 5. O consorciado excluído tem direito a receber as parcelas pagas ao grupo, corrigidas monetariamente desde os desembolsos, e acrescidas de juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, oportunidade em que se caracteriza a mora da administradora. 6. Sentença anulada.
(TJ-MG - AC: 10000191548247001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 05/08/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO.
RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO. LEGALIDADE
. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A taxa de administração paga à administradora do consórcio a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados, não se mostrando abusiva
. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído. Recurso parcialmente provido
. (Procedimento do Juizado Especial Cível 334052220158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 25/07/2016. Publicado no DJE 25/07/2016) (grifei)

Ademais, acerca do valor base para o cálculo, é imperioso salientar que a taxa de administração só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado. Isso porque o consorciado não usufruirá do serviço prestado pela ré após a rescisão contratual, razão pela qual a condenação sobre o valor total da cota geraria enriquecimento ilícito da administradora. Vejamos:

APELAÇÕES – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DA AVENÇA – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – VIABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
(...)
A taxa de administração, de adesão e o seguro
só poderão ser cobrados durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio
.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025987-34.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA – INVIABILIDADE – MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO VINCULADO AO NEGÓCIO REEMBOLSO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 53, § 2º, DO CDC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.
A taxa de administração só pode ser cobrada durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio
. Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo 53, § 2º, do CDC).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10309636220238110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

Em contrapartida, com relação à cláusula penal, sua cobrança está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo ao grupo,
o que não restou demonstrado nos autos
. Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
(...) 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
.
(...). (STJ - AgRg no REsp: 1483513 DF 2014/0211034-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 2.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) (grifei)

Desse modo, é devida a restituição das parcelas consorciais adimplidas pelo autor,
após sua contemplação ou o encerramento do grupo de consórcio
, no importe de R$ 6.340,12 (seis mil trezentos e quarenta reais e doze centavos),
devendo ser deduzidas a taxa de administração e o seguro prestamista
. Portanto, o valor a ser restituído é de
R$ 4.896,94 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)
.

Por outro lado, observa-se que os índices e o termo inicial de incidência fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer
.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Além disso, quanto aos juros de mora sobre os valores pagos pelo consorciado desistente ou excluído, estes incidem a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial
(
STJ – REsp n. 1.304.939/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 6/3/2019
).
A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL, MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
. - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o contrato firmado na vigência da Lei 11.795/2008, a restituição deve se dar após o encerramento do grupo
. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Ausência de abusividade da cobrança de percentual acima de 10%. Súmula 538 do STJ. - CLÁUSULA PENAL E MULTA. Somente incide a cláusula penal ou multa compensatória se comprovado o efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. - RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. É possível a restituição após o encerramento do grupo, se houver saldo. - SEGURO DE VIDA. Ausência de abusividade na cobrança do seguro, que visa à quitação das prestações pela seguradora. Impossibilidade de restituição dos valores pagos sob esta rubrica, pois a requerente esteve albergada durante a contratação. - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os juros de mora são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo. O termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso
. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devidos pela parte ré que devem incidir sobre o valor da condenação. Aplicação do art. 85, § 2º, do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
(Apelação Cível Nº 70077912285, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/08/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento a ambos

para
majorar
o montante indenizatório a título de
danos material

para o valor de
R$ 4.896,94 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)
.

Por fim,
determino, de ofício, que o dano material seja
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dos efetivos desembolsos, e acrescido de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025